Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009573-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada, determinando que o(s) Requerido(s) realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, para avaliação com médico especialista em cirurgia cardíaca (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade dos municípios é apenas com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade, ademais, considerando que a cirurgia pretendida pela parte autora pressupõe a aquisição de insumo de alto custo, esta não é serviço de responsabilidade da atenção básica de saúde, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim do Estado de Mato Grosso.
Neste contexto, defende que o litisconsórcio passivo dos autos é simples, assim, as obrigações dos sujeitos processuais não devem ser necessariamente igualitárias, logo, em caso de eventual condenação ou manutenção da medida liminar, inclusive bloqueios de erário, é importante que se atribua obrigações inicialmente ao Estado de Mato Grosso e, só em caso de descumprimento pelo Ente Estadual em suas obrigações e impossibilidade de bloqueio das verbas públicas estaduais, é que se deve estabelecer obrigações ao Município de Cuiabá, devendo estas serem menos acentuadas do que as obrigações impostas ao Estado do Mato Grosso.
A municipalidade sustenta também que, no caso em questão, deve-se verificar a necessidade de se observar as normas padronizadas pelo sus, bem como as alternativas médicas, pelo que não basta a solução da demanda a alegação de que se faz necessária a realização da cirurgia, pois não há justificativa para realização do procedimento de forma urgente, bem como que a determinação de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública Municipal implica em injustificável tratamento desigual - em prejuízo de outros particulares que se encontram aguardando atendimento junto ao SUS, o que acarreta desrespeito a fila de espera do Sistema Único de Saúde.
Ressalta, ainda, que é o Poder Executivo, e não o Judiciário, que tem capacidade de tomar decisões sobre as demandas envolvendo o direito à saúde, criando políticas públicas, até porque é ele que detém o acesso ao orçamento público e pode avaliar a possibilidade de manutenção das ações de saúde, de acordo com as suas viabilidades financeiras, aduzindo que tal argumento está em consonância com os Enunciados no 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Por fim, alega que, considerando a não apresentação de uma lista prévia de três orçamentos do procedimento pleiteado, de forma detalhada, resta caracterizada a ausência de probabilidade do direito do autor, não havendo, assim, a demonstração dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.
Assim, pelos motivos supracitados, o Município requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, requer a reforma da decisão, cassando-a em face do município de Cuiabá, considerando que o fornecimento do procedimento não é de responsabilidade do Município, por se tratar de procedimento alto custo e alta complexidade, bem como que, caso mantida a decisão ora atacada, pugna para que o tratamento requerido seja realizado conforme os valores constantes da tabela do SUS e padronizados pelo SUS, devendo ser direcionado o bloqueio judicial para a conta Única do Estado de Mato Grosso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Precipuamente, ressalto que segundo o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores da inicial, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em sede de liminar.
Explico.
Foi proposta na origem Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, por Antônio Carlos Henrique de Carvalho, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, alegando, em síntese, que, ao tempo da propositura da inicial, o Requerente se encontrava internado no Hospital Jardim Cuiabá, devido ao quadro de infarto agudo do miocárdio por ser cardiopata, todavia, este ressalta que não possui condições para se manter na UTI do hospital privado, e que apenas foi levado para este hospital por emergência.
Deste modo, diante da situação fática apresentada, o Requerente sustenta que necessita, com urgência, de ser transferido para hospital público com vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, para avaliação com médico cirurgião cardíaco, ante o grave risco de vida e a necessidade de análise do tratamento cardíaco necessário.
Adiciono que consta nos autos documento médico, assinado pelo Dr. Ronaldo M. Taques (CRM/MT 4369), disponível no ID n. 31640577, do Processo Originário n. 1018502-63.2020.8.11.0041, asseverando o quadro de saúde do paciente, bem como a necessidade de sua avaliação por médico cardiopata. Veja-se:
“Atesto para os devidos fins que o Sr. Antônio Carlos Henrique de Carvalho, 65 anos, está internado na UTI desde o dia 27/4/2020, com quadro de infarto. É coronariopata triarterial grave e diabético, com necessidade de avaliação da cirurgia cardíaca de referência no Hospital Geral Universitário.” [Destaquei]
Ademais, consta no ID n. 31640577, do Processo Originário n. 1018502-63.2020.8.11.0041, relatório médico, atualizado por diversos profissionais, constatando a evolução do quadro de saúde do paciente, havendo a expressa menção de que o paciente necessita ser transferido para a hospital conveniado a rede do Sistema Único de Saúde para a realização do cateterismo.
Inclusive, o Núcleo de Apoio Técnico em seu parecer, disponível no ID n. 31696923, do Processo Originário n. 1018502-63.2020.8.11.0041, constata o seguinte:
“– DOS FATOS: 1. No dia 27, por volta das 13:00 a parte autora passou mal começou a infatar dentro do carro e estavam próximas Hospital Jardim Cuiabá. No caminho quando estava na Avenida Bom Bosco, sua neta foi colocar a máscara e verificou que estava infartando, devido ao fato da filha do autor se encontrar próxima a avenida das Flores, solicitou socorro urgente no Hospital. Jardim Cuiabá, o autor chegou sem batimentos cardíacos e sem pulsação, foi medicado pelos médicos emergencial, conseguiram reanimar ele. Contudo, o promovente foi necessitou de ser encaminhado para UTI, ocasião que foi informando ao hospital Jardim Cuiabá/MT que não tínhamos condições financeiras, contudo, o hospital devido a urgência o encaminhado para UTI e foi solicitado pelos médicos a transferência para o Hospital Geral, na UTI estamos aguardando uma vaga de Urgência, que até a presente data não foi fornecido.
2. Consta relatório médico em AIH do Dr. Mário Angeloni , de 23/04/20 , onde relata: Paciente com dispneia , palpitação. CAT – estenose de 90% em 1/3 médio em D.A, CX 70% de estenose do 1/3 médio. Dupla lesão aórtica com estenose e insuficiência moderada, necessitando, assim, da realização de Troca de Valva aórtica e Cirurgia de Revascularização do Miocárdio, em caráter de urgência.
3. CAT – constando o agravo.
4. Consta solicitação de UTI no SISREGII, estando como pendente em 27/04 19:02:41.
II – CONCLUSÃO: Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que:
1. Área médica do pleito: UTI/ Cirurgia Cardíaca.
2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento.
3. Da patologia alegada: Há cópia de relatório médico atualizado bem como de exames complementares, que atestam a existência do agravo alegado.
4. Da solicitação: Há indicação da Internação em leito de UTI, já dois procedimentos deveram ser avaliados pela equipe de cirurgia cardíaca do Hospital de referência para determinar as suas realizações.
5. Quanto ao pedido: O pedido de UTI foi feito conforme as normas do SUS, consta registro do paciente no sistema SISREG, com status de pendente. Os procedimentos solicitados pelo médico assistente são contemplados pelo SUS e possui hospitais credenciados para tal.
6. Quanto à urgência do procedimento: Ha urgência para internação em Leito de UTI, devido ao risco de óbito.” [Destaquei]
Deste modo, tanto pelos documentos médicos que instruem a inicial, bem como pelo parecer do NAT, restou-se devidamente comprovada a necessidade de o Juízo determinar que os Requeridos realizassem a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI para avaliação com médico especialista em cirurgia cardíaca (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
Ressalto, por oportuno, que, em que pese ser necessária a apresentação de 3 orçamentos de clínicas particulares para se autorizar a realização de procedimento médico pela via particular, in casu, o paciente foi levado com urgência para o hospital privado, não havendo sequer o pedido de bloqueio de verbas públicas dos Requeridos, bem como que foi determinado pelo Juízo singular a transferência do paciente para hospital da rede pública de saúde, apto a tratar da patologia que o acomete, ou seja, neste momento, sequer haverá a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pela via particular.
Rememoro, ainda, que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição do Agravante de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.
Isso porque, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ad causam.
Outrossim, é fato que a questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, cujo Leading Case é da relatoria do ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário no 855.178/Sergipe, cujo tema recebeu o no 793.
Confira-se o tema do recurso paradigma:
Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:
“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.
(...)
O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes. Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.
Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema (art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).” [Destaquei]
Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido: "em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO. UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) [Destaquei]
Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.
Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora